Tribunal: TJDFT
Processo: 0700018-47.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700018-47.2020.8.07.0021 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Nacional G3 Consultoria e Assessoria Ltda NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda Embargado: Raimundo Nonato Mateus Nunes D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelas sociedades empresárias Nacional G3 Consultoria e Assessoria Ltda e NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda (Id. 23905017) contra o acórdão (Id. 23749436) que negou provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator